Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743006-78.2022.8.07.0000 PACIENTE: E. P. S. IMPETRANTE: ADRYANO BORGES RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. P. S., apontando-se como coatora a autoridade judiciária do 1o Juizado de violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, a qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos artigos art. 129, § 13, do Código Penal c/c artigos 5o e 7o ambos da Lei no 11.340/06; art. 329 do Código Penal; e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (processo referência n. 0758299-40.2022.8.07.0016). O impetrante (Dr. Adriano Borges Ribeiro) alegou, em síntese, que: a) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou a periculosidade do autuado pelo fato de ter sido definitivamente condenado por roubo circunstanciado, o que se mostra descabido; b) os fatos mencionados pela magistrada ocorreram há mais de 10 (dez) anos, “são fatos passados que não tem relação com o fato apurado e nem se trata de uma periculosidade atual”; c) “o paciente juntou aos autos comprovante de residência fixa diverso do da suposta vítima, bem como, comprovante de que estava trabalhando, fato que demonstra que o paciente está levando uma vida digna”; d) “em sua folha de antecedentes criminais não há nenhuma anotação por crime relacionado a violência doméstica, fato esse que comprova que medidas alternativas diversas da prisão se mostram suficientes”. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 17-dezembro-2022 (ID 42348729). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 19-dezembro-2022, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração eletrônica e imposição de medidas protetivas de afastamento em relação à vítima ((ID 42395411). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer no sentido de estar prejudicada a impetração (ID 42897791). É o relatório. Decido. Nos termos informados pela autoridade apontada como coatora e em consulta realizada nesta data nos autos da ação penal n. 0758299-40.2022.8.07.0016, tem-se que, no dia 19-dezembro-2022, o juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente E. P. S., impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão como proibição de se aproximar da vítima e monitoramento eletrônico. Confira-se o teor do “decisum”: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado, conforme ID 145424908. O Ministério Público se manifestou no ID 145515472. A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 20/01/2023, conforme ata de audiência de ID 145031816. DECIDO. O Réu foi preso em flagrante 28/10/2022, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva pelo juízo do NAC, conforme ata de ID 141268802. O réu já está preso há quase 50 dias e a instrução ainda vai demandar um tempo para se encerrar, o que pode levar a um tempo de encarceramento incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O mais importante neste momento é a proteção da vítima a fim de se evitar novas práticas delituosas contra ela, o que pode ser obtido por meio da monitoração eletrônica do réu e o impedimento dele de se aproximar e manter contato com a vítima, além do impedimento de se aproximar da residência da vítima. Ademais, considerando a gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima devem ainda ser deferidas nestes autos as medidas protetivas de urgência de afastamento do lar do agressor, bem como a proibição do agressor de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da vítima e ainda a proibição do autor de frequentar a residência da vítima, mantendo distância mínima de trezentos metros do local. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da vítima, será fixado em trezentos metros. Quanto aos pedidos de encaminhamento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor verifico a necessidade de mais esclarecimentos dos fatos, razão pela não podem ser deferidos no presente momento. Não há como se deferir, por ora, o pedido de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, pois não há provas e nem alegação de que o suposto autor do fato tenha efetivamente o porte legal de armas, ou mesmo, que este possua armas. Não há como se deferir, no presente momento, o pedido de suspensão de visitas do suposto autor do fato aos dependentes menores, pois não há provas de que ele represente perigo a seus filhos. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se afaste em definitivo do lar da(s) requerente(s), bem como DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima A. R. V. M. por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros e ainda se abstenha de frequentar a residência da vítima, situada no Endereço Residencial: (...), mantendo distância mínima de trezentos metros do local. REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de E. P. S. (...), qualificado nos autos, preso preventivamente nos presentes autos, Ref.: Inquérito Policial no 1384/2022-30a DP Ref.: Ocorrência Policial no 7933/2022-30a DP e DETERMINO que o réu deve ser MONITORADO ELETRONICAMENTE por noventa dias. Especificamente quanto à monitoração eletrônica, fica o réu proibido de se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros da residência da ofendida, imóvel localizado no endereço: (...). Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, no caso, de 90 (noventa) dias, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a Portaria supracitada. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia das medidas protetivas concedidas. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Dado o caráter cautelar das presentes medidas, FIXO-AS PELO PRAZO DE 01 (um) ano, a contar da intimação do requerido da presente decisão, OU enquanto não houver decisão final nos autos principais, em relação ao(s) crime(s) ora em apuração, na ocorrência policial 7933/2022 - 30a DP (o que ocorrer primeiro). CONFIRO a esta decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA e de TERMO DE COMPROMISSO, na forma do art. 327 do Código de Processo Penal, a fim de comprometer o(a) autuado(a) a comparecer a todos os atos do processo até o final julgamento; a não mudar de residência sem permissão do Juízo processante, revelando o lugar onde poderá ser encontrado(a) (art. 310 do Código de Processo Penal), tudo sob pena de lhe ser considerado revogado o benefício; tudo isso condicionado, ainda, ao cumprimento das medidas protetivas de urgência e da cautelar de monitoramento eletrônico. CONFIRO a esta decisão força de mandado de intimação e alvará de soltura, para que o(a) indiciado(a) seja posto(a) em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso(a). Em sendo necessário, expeça-se o devido alvará de soltura, se por outro não estiver preso. Intimem-se o Réu acerca da presente decisão, do deferimento da medida protetiva de urgência, para que se afaste do lar em que convive com a(s) requerente(s), bem como se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, bem como se abstenha de frequentar a residência da ofendida mantendo distância mínima de trezentos metros do local, tudo SOB PENA DE POSSIBILIDADE DE SER DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA. Na oportunidade intime-se o autor de que deverá de atualizar seu endereço no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que COMPAREÇA AO CIME PARA CUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Oficie-se ao CIME comunicando a presente decisão. Intimem-se a vítima, com urgência, acerca da presente decisão. Em sendo necessário expeça-se carta precatória para intimação da vítima. Após aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para janeiro de 2023. Registre-se e Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022. CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA Juiz de Direito Assim, em face da soltura do paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator